Tribunal: TJES
Processo: 5028716-41.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028716-41.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS DE SOUZA BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. REVISÃO DE ATO ILEGAL. SEGUNDA CHAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO. TEMA 745 DO STF. ELIMINAÇÃO POR FALTA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado contra o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, denegou a segurança e manteve a eliminação do impetrante do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2024), em razão de ausência ao Teste de Aptidão Física (TAF), apesar de alegada nulidade da convocação e apresentação de atestado médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revisão, pela Administração, do ato que dispensou o militar da realização do TAF por reaproveitamento de certame anterior; (ii) estabelecer se há direito à remarcação do TAF em razão de justificativa médica desacompanhada de comprovação de acidente de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública exerce legitimamente o poder-dever de autotutela ao anular ato administrativo fundado em erro material, quando verificada a inexistência do pressuposto fático que justificou a dispensa do TAF.

A manutenção de dispensa baseada em premissa falsa viola os princípios da legalidade e da isonomia, sobretudo quando a aptidão física constitui requisito indispensável e atual para promoção.

A legislação de regência (LC Estadual nº 911/2019) condiciona a remarcação do TAF à comprovação de afastamento decorrente de acidente de serviço, exigência reproduzida na diretriz do certame.

O atestado médico apresentado, sem demonstração de nexo com acidente de serviço, não confere direito subjetivo à segunda chamada.

O STF, no Tema 745, firmou entendimento de que não há direito à remarcação de teste físico por razões pessoais de saúde, salvo previsão normativa específica.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para flexibilizar regras do certame, sob pena de violação à separação dos poderes e à segurança jurídica.

A ausência injustificada nos termos do edital e da legislação autoriza a eliminação do candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Administração pode anular ato administrativo ilegal baseado em erro material, nos termos do poder de autotutela. 2. A remarcação de teste físico em certame militar exige comprovação de afastamento por acidente de serviço, conforme previsão normativa. 3. Não há direito à segunda chamada por motivo de saúde pessoal sem previsão expressa, conforme Tema 745 do STF. 4. É legítima a eliminação de candidato que não comparece ao teste físico sem preencher os requisitos para remarcação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, princípios da legalidade e isonomia; LC Estadual nº 911/2019, art. 20, § 7º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; STF, Tema 745; STJ, Súmula 105; STF, Súmula 512.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028716-41.2024.8.08.0024

APELANTE
: MARCOS DE SOUZA BRANDÃO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCOS DE SOUZA BRANDÃO em razão da sentença que, nos autos do Mandado de Segurança ajuizado contra o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, denegou a segurança pleiteada e julgou extinto o processo com resolução do mérito, condenando o Impetrante ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Gratuidade da Justiça.

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição de suposta ilegalidade no ato administrativo que culminou na eliminação do Apelante do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2024) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. O recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da convocação para novo Teste de Aptidão Física (TAF) após prévia dispensa por reaproveitamento de certame anterior, bem como a arbitrariedade de sua eliminação por falta, quando teria apresentado justificativa médica tempestiva.

Contudo, após detida análise dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre afastar a tese de que a Administração Pública não poderia ter revisto o ato que dispensou o militar da realização do TAF. Conforme restou demonstrado nas contrarrazões e nas informações prestadas pela autoridade coatora, a dispensa original fundou-se em equívoco material: o Apelante não havia sido aprovado no TAF do certame anterior (CHS 2023), mas sim considerado inapto por não ter realizado os testes na data prevista, apresentando dispensa médica naquela ocasião.

Com efeito, a Administração, ao detectar que o fundamento fático para o reaproveitamento era inexistente — visto que a aptidão no TAF é requisito indispensável e atual para a promoção —, agiu no exercício legítimo do seu poder-dever de autotutela. Nos termos da Súmula 473 do STF, a Administração pode e deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. No caso vertente, a manutenção de uma dispensa baseada em premissa falsa violaria frontalmente os princípios da legalidade e da isonomia entre os candidatos.

No que tange à eliminação por "falta" após a apresentação de atestado médico, a sentença recorrida e o acórdão proferido no agravo de instrumento associado a este feito foram precisos ao aplicar a legislação de regência.

A Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que disciplina a promoção de praças da PMES, estabelece em seu art. 20, § 7º, que a remarcação de TAF é direito restrito ao militar afastado em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito. Tal exigência foi devidamente transposta para a Diretriz nº 002/2023 (CHS 2024), cujos itens 13.17 e 13.18 condicionam a segunda chamada à comprovação inequívoca dessa correlação.

Compulsando os autos, verifica-se que o atestado médico apresentado pelo Apelante, embora relate lesão no joelho (CID S83), não veio acompanhado, no momento oportuno perante a Comissão de TAF, de prova documental que vinculasse tal patologia a um acidente de serviço atual ou pretérito que justificasse o benefício da segunda chamada. Como bem pontuado no julgamento do agravo de instrumento, inexiste direito subjetivo à segunda chamada em testes físicos de concursos públicos por razões de saúde estritamente pessoais, salvo previsão editalícia em contrário, conforme tese fixada pelo STF no Tema 745.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para flexibilizar as regras do certame, sob pena de vulneração ao princípio da separação dos poderes e à segurança jurídica. À evidência, o apelante não se enquadrou nas hipóteses taxativas que autorizariam a remarcação da prova, tornando legítima sua eliminação por ausência ao teste.

Por todo o exposto, as razões do apelante são insuficientes para infirmar a higidez da sentença de piso, que reconheceu a ausência de ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade militar.

DO EXPOSTO
nego provimento ao presente recurso.

Quanto aos honorários advocatícios, deixo de proceder à majoração recursal, pois, tratando-se de Mandado de Segurança, não há condenação em honorários, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009, Súmula 105/STJ e Súmula 512/STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.